Tribunal: TJDFT
Processo: 0749315-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FAZENDA PÚBLICA). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto por menores impúberes, representadas por sua genitora, contra decisão interlocutória que condicionou a concessão da gratuidade de justiça à apresentação de comprovantes de renda dos representantes legais, sob o fundamento da dependência econômica das autoras.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de exigir a comprovação da hipossuficiência econômica dos genitores como requisito para a concessão do benefício da gratuidade de justiça a menores impúberes.
III. Razões de decidir.
3. A gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, devendo ser analisada à luz da condição econômica da parte requerente. Em se tratando de menor impúbere, a incapacidade econômica é presumida, sendo vedada a aferição do direito ao benefício com base na situação financeira de seus representantes legais. A exigência de comprovação de renda dos genitores constitui restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e provido para conceder às agravantes os benefícios da gratuidade de justiça.
Tese: A hipossuficiência econômica do menor é presumida e de natureza personalíssima, sendo incabível condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da renda de seus representantes legais.
Legislação relevante citada:
– Constituição Federal, art. 5o, XXXV.
– Código de Processo Civil, arts. 71 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
– STJ, REsp 2.057.894/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe 23/10/2023.
– TJDFT, Acórdão 1954637, 0702354-14.2024.8.07.9000, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 04/12/2024, DJe 18/12/2024. – TJDFT, Acórdão 1976420, 0748407-87.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 26/02/2025, DJe 01/04/2025. – TJDFT, Acórdão 1981188, 0700303-22.2024.8.07.0014, 6a Turma Cível, Rel. Alfeu Machado, julgado em 19/03/2025, DJe 07/04/2025.